Tribunal: STF
Processo: ARE 1468496
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “APELAÇÃO - Servidor público estadual - Ex-policial militar - Suspensão de vencimentos em razão de prisão cautelar, com fulcro no artigo 7.º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 260/70, até a sua reintegração à corporação - Inadmissibilidade - Dispositivo legal que viola o disposto nos artigos 5°, LVII, e 37, XV da Constituição Federal - Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e desta C. Corte - Regras sobre o auxílio-reclusão que não interferem no restabelecimento do pagamento dos vencimentos do servidor público preso cautelarmente, motivando, se o caso, eventual compensação com os valores percebidos - Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LVII; 37, XV; e 125, § 4º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 17, p. 10):



    “Portanto, não é o processo penal que influi na remuneração do empregado/servidor público, mas sim a impossibilidade de prestar serviço ao empregador em razão da restrição da liberdade. 



    Se o servidor público não desempenha sua função por qualquer motivo, inclusive a prisão cautelar não há que se falar em remuneração pela atividade não-prestada, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. 



    No caso, observo que o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, apontado pelo ora Recorrente não se encontra prequestionado e não foi sequer mencionado nos embargos de declaração opostos. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE. ADESÃO AO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.388.388-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 13.09.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.339.122-AgR, Rel. Mi. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2023).



    Em relação aos demais artigos alegados como violados, rememoro que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, p. 3-7):



    “A Constituição da República proclama em seu artigo 5º, inciso LVII, a presunção de inocência até que sentença penal condenatória transitada em julgado assim o declare. 



    Por essa razão, todo acusado presumir-se-á inocente até que a declaração de sua culpabilidade seja definitiva, ou seja, irrecorrível. 



    Dessa forma, qualquer supressão dos vencimentos que tome por fundamento a prisão cautelar ou ainda não transitada em julgado, situação em que o acusado é considerado inocente, consistirá em antecipação de eventual condenação, apenando-o previamente, o que é defeso, pois contraria a garantia constitucional da presunção de inocência.



    (...)



    Com efeito, a suspensão do pagamento dos vencimentos do autor foi decretada com fundamento no artigo 7º, inciso I e artigo 5º, inciso VIII, ambos do Decreto Lei 260/70:



    (...)



    Porém, o referido artigo (7º, inciso I) não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Ademais, caso a suspensão do pagamento dos vencimentos do autor fosse decretada com fundamento no artigo 70 da Lei Estadual nº 10.261/68, com a redação dada pelo artigo 6º da Lei Complementar Estadual n o 1.012/071, ainda assim, não seria possível a suspensão dos vencimentos do autor, pois o dispositivo legal mencionado foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0062636-17.2014.8.26.0000, cujo julgamento foi proferido em 16.11.2014.”



    Verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido da impossibilidade de a Administração Púbica proceder à redução ou suspensão de vencimentos de servidores públicos presos preventivamente, sob pena de ofensa aos princípios da presunção de inocência e irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.059.669-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 3.4.2019).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.10.2018. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE SOLDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária na instância de origem.” (RE 1.144.513-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8.11.2019).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCONTOS EFETUADOS NOS VENCIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE RECLUSÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 893.425-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27.4.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente